Tribunal: TJBA
Processo: 8137771-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137771-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OTAVIO ARTHUR SOUZA Advogado(s): TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE LISTA DE PROMOÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por policial militar contra o Estado da Bahia, pleiteando reintegração à lista de pré-qualificação para promoção ao posto de 1º Tenente, da qual foi excluído por estar respondendo a processo administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de policial militar da lista de pré-qualificação para promoção, fundamentada na existência de processo administrativo disciplinar em curso, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 130, inciso V, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece expressamente que o Oficial e o Praça não poderá constar da Lista de Pré-Qualificação quando estiver submetido a processo administrativo disciplinar. 4. A legislação específica das carreiras de segurança pública pode instituir requisitos mais rigorosos, conforme orientação do STF no RE 560900/DF (Tema 22), não configurando violação ao princípio da presunção de inocência. 5. A exclusão temporária da lista de promoção não constitui punição definitiva, mas medida cautelar destinada a preservar o interesse público e a moralidade administrativa. 6. A Lei nº 7.990/01 assegura o direito ao ressarcimento de preterição nos casos de absolvição ou impronúncia no processo disciplinar (art. 126, § 5º). 7. Precedentes do TJBA reconhecem a constitucionalidade e legalidade da exclusão de militares que estejam respondendo a processo administrativo disciplinar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 126, §5º e 130, V; CPC, arts. 931 e 932. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020; TJ-BA - Apelação: 80223234420208050001, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/02/2022, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 04/08/2023;TJ-BA - Apelação: 81555818220228050001, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137771-26.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante OTAVIO ARTHUR SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça